Tribunal: TJBA
Processo: 8040442-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8040442-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO BAIANA DOS PERITOS TECNICOS DE POLICIA-APTBA

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

IMPETRADOS: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS FILIADOS DA
ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PERITOS TÉCNICOS DE POLÍCIA (APTBA). PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA.

APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROVOCADA PELA EC Nº 103/19. INAPLICABILIDADE. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. POSSIBILIDADE. PARECER SISTÊMICO Nº 001178/2020 DA PGE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS ASSOCIADOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito dos associados da Impetrante à aquisição da estabilidade econômica, tendo em vista as alterações trazidas pela Emenda Constitucional Federal n° 103/2019, que inseriu o parágrafo 9º ao art. 39 da CF, bem como em decorrência da conclusão exposta no Parecer Sistêmico nº 001178/2020 da Procuradoria Geral do Estado, que veda a concessão da estabilidade econômica aos servidores civis do Estado da Bahia que não tenham implementado os requisitos temporais para obtenção da vantagem antes da vigência da referida emenda.

2.
A legitimidade de associações para impetrar mandado de segurança coletivo está prevista no art. 5º, LXX, b, da Constituição Federal, que autoriza tal medida em defesa de interesses comuns de seus associados, independentemente de autorização destes (
Súmula 629 do STF).

3.
Também
fica rechaçada a preliminar de inadequação da via eleita sob alegação de que não há demonstração de lesão a direito líquido e certo dos associados, tendo em vista que o ato apontado como coator (Parecer Sistêmico nº 001178/2020) é documento interno meramente opinativo, que sequer possui caráter vinculante. Todavia, tal argumento não deve prosperar, visto que a discussão dos autos gira em torno dos efeitos concretos dos desdobramentos do ato impugnado na esfera jurídica dos servidores públicos, cujo receio é a violação do direito à estabilidade econômica.

4. Com a publicação da Emenda Constitucional Estadual n° 22/2015, o art. 6º desta emenda revogou o art. 39 da Constituição Estadual, culminando com a extinção da estabilidade econômica para aqueles que ingressarem no serviço público estadual depois de 31/12/2015, mas garantindo-se, no art. 3º, a possibilidade de sua concessão aos servidores públicos efetivos que se encontravam em atividade até a data da sua publicação.

5. Em observância ao comando contido na EC n° 22/2015, no âmbito infraconstitucional, editou-se a Lei nº 13.471, também publicada em 31 de dezembro de 2015, revogando expressamente o art. 92 da Lei nº 6.677/94 e o art. 104 da Lei nº 7.990/2001 quanto à matéria e estabelecendo nova sistemática de concessão da vantagem, inclusive quanto aos seus beneficiários, que hoje se restringem aos servidores que ingressaram no serviço público do Estado da Bahia até a publicação da Lei nº 13.471/2015.

6. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional nº 103/19, que conferiu nova redação ao § 9º do art. 39 da Constituição Federal ao vedar a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

7. Em que pese a hierarquia de normas, deve-se considerar as situações fáticas, analisando-se os direitos já constituídos, as normas aplicáveis, a segurança jurídica buscada pelo próprio ordenamento, os princípios basilares que fundamentam e consubstanciam o direito em questão, por meio da busca de uma harmonização de seus princípios.

8. Desta forma, não obstante o advento da Emenda Constitucional nº 103/19, permanece válida a regra de transição inserida na Emenda nº 22/15 da Constituição Estadual que, ao extinguir o direito à estabilidade econômica dos servidores públicos estaduais, em seu art. 3º, assegurou tal direito àqueles que tenham ingressado no serviço público até a data de sua publicação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8040442-51.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante,
ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PERITOS TÉCNICOS DE POLÍCIA (APTBA)
, e, como Impetrados,
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV
.

Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitara as preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA